Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
IV – Os maus antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não caracterizando bis in idem, mas apenas a estrita observância dos requisitos legais para a benesse.
V – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.
VI – O réu respondeu preso à ação penal e está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, consoante dispõe o art. 312 do CPP, de modo que se mostra escorreita a negativa do direito de recorrer em liberdade, devendo a constrição ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.
VII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.